Tribunal: CARF
Processo: 16561.720052/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720052/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430/1996.
NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL. TERMO INICIAL DE
VIGÊNCIA.
O art. 20-A da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.715/201
contém disposições tanto de natureza material quanto procedimental. Ao
expressamente eleger o ano-calendário como termo inicial da vigência do
dispositivo mencionado, o legislador tratou de pontuar as operações e fatos
tributáveis ocorridos a partir daquele ano. Assim, não pode retroagir para
atingir situações passadas, como fatos ocorridos em anos-calendários
anteriores a 2012.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NA
IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE
POR
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO INAUGURAL EM RECURSO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência de enfrentamento de matéria impugnada pela DRJ importa em
violação ao direito de defesa, que, além de direito fundamental, é uma garantia
processual e leva à nulidade da decisão, nos termos do art. 59, II do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de falta de atendimento ao art. 20-A da Lei 9.430/96, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que acolhiam a
referida preliminar; e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à DRJ para que se profira decisão
complementar, nos termos do relatório e voto da relatora. O conselheiro Marcelo Cuba Netto
votou pelas conclusões da relatora quanto à preliminar. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720052/2013-11
Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

RICARF, a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão não votou quanto à preliminar, por se
tratar de questão já votada pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente processo diz respeito a Auto de Infração por meio do qual se exige crédito
tributário no montante de R$ 6.975.413,55 atualizado até junho de 2013, em decorrência da
identificação, pela autoridade tributária, de adições a menor a título de ajustes de preços de
transferência em aquisições com partes vinculadas domiciliadas no exterior no curso do ano
calendário 2008.
O auto de infração amparou-se no Termo de Verificação Fiscal (TVF – e-fls. 16-24),
onde se constatou o seguinte:

No ano calendário fiscalizado, o Contribuinte importou, com cobertura cambial, os
produtos constantes na tabela de importação anexa (doc. 18) das seguintes empresas
vinculadas:
SUMMIT
AGRO
INTERNATIONAL
LTD,
MITSUBISHI
CORPORATION, SUMITOMO CORPORATION e NIPPON SODA CO LTD.
Portanto, sujeito às regras de preço de transferência. Tais produtos são utilizados para o
consumo na sua atividade industrial e para a revenda e serão alvo de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes dessas regras.

Os métodos declarados na ficha 32 de sua DIPJ AC 2008 (doc. 1) para a apuração dos
ajustes foram: o PIC, o PRL 20 e o PRL 60.

Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Apesar de o Contribuinte ter declarado na DIPJ 2008 (doc. 1) o valor de ajuste zero para
as importações com preço parâmetro apurados pelo PRL 20 e 60, concluímos, ao refazer
os cálculos, conforme estabelece a IN 243/2002, que há a necessidade de ajuste pelo
PRL 60 no montante de R$ 9.503.391,82 (doc. 21).

Visando demonstrar os cálculos realizados e que resultaram referido, estamos juntando
os seguintes relatórios e demonstrativos:

1- Relatório Consolidação PT Importação (doc. 21),
2- Relatório Consolidação PRL60 (doc. 22),
3- Demonstrativo Preço Parâmetro PRL 60 (doc. 23),
4- Demonstrativo Preço Praticado PRL 60 (doc. 24),
5- Demonstrativo da Quantidade de Ajuste PRL 60 (doc. 25).

(...)

Considerando que na DIPJ AC 2008 (doc. 1), o Contribuinte informou não ter prejuízos
fiscais a compensar de períodos anteriores e nem base de cálculo negativa de CSLL, o
que pode ser verificado em seu LALUR, serão lavrados os Autos de Infração de IRPJ e
CSLL.

Em sede de impugnação (e-fls. 270-338), inicialmente a contribuinte arguiu
preliminar de nulidade, por falta de atendimento ao art. 20-A da Lei 9.430/96, segundo o qual, a
partir do ano calendário 2012, a opção do método de valoração do preço parâmetro é irretratável,
exceto no caso de desqualificação do método pela fiscalização, situação em que deverá ser dada a
oportunidade de, no prazo de 30 dias, apresentar outros cálculos baseados em qualquer outro método.
No mérito, alegou ausência de vinculação com a Mitsubishi Corporation, pois esta
empresa detinha menos de 4% do seu capital social, de modo que não perfazia o conceito de pessoa
vinculada nos termos do art. 23 da Lei 9430/96.
Afirmou, ainda, ter havido erro na valoração do estoque inicial no ano calendário
2008, pois os custos havidos com desembaraço aduaneiro não poderiam compor o cálculo do preço
praticado nas importações sujeitas às regras de controle de transferência no ano-calendário de 2008.
Alega que se equivoca a Autoridade Fiscal quando considerou, como estoque inicial, o valor
contabilizado no Livro Registro de Inventário da Recorrente no início daquele período de apuração.
Entende que por força do caput do artigo 18 da Lei 9.430/96, somente os custos, despesas e
encargos constantes dos documentos de importação seriam considerados, enquanto os custos de
desembaraço aduaneiro não constam nesses documentos, devendo, portanto, ser excluídos do
preço praticado.
A contribuinte sustenta a ilegalidade do PRL 60 previsto pela IN 243/02, o que
buscou demonstrar por meio de exemplos matemáticos.
Ademais, apontou a contribuinte que seria indevida a inclusão de frete, seguro e
impostos na apuração do preço praticado. Advoga que “por não se tratarem de valores
despendidos em aquisição internacional (importação) ou por não haverem sido pagos a pessoa
vinculada, os custos com frete, seguros e tributos devidos na importação não se sujeitam aos
limites de dedutibilidade previstos pelo artigo 18 da Lei n° 9.430/96. Logo, tais custos não
podem gerar qualquer ajuste por conta da aplicação desse dispositivo, devendo ser neutras para
fins de aplicação da legislação de preços de transferência.”
Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Em sequencia, requereu a aplicação do método PIC para os itens objeto de
lançamento, o qual alega ser mais benéfico, situação que obriga o fisco a adotá-lo a qualquer
tempo, por previsão do parágrafo 4o do artigo 18 da Lei 9.430/96. Informou a inviabilidade da
juntada de documentos em língua estrangeira, em razão da necessária tradução e consularização.
Por fim, defendeu a impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício.
O feito foi convertido em diligência (e-fls. 485-491), que resultou no relatório de
e-fls. 2980-2986, com a seguinte conclusão: “Diante do exposto anteriormente, concluímos que
o sócio MITSUBISHI CORPORATION não pode ser considerado como vinculado segundo a
legislação aplicável na época, o que provoca a exclusão da parcela do Auto de Infração
referente aos insumos importados dela.”
O acórdão ora recorrido (e-fls. 2991-3008), assim, excluiu as adições relativas à
Mitsubishi Corporation e manteve parcialmente o crédito tributário, conforme a ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008

IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO DO
MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.

Na apuração do preço de transferência o sujeito passivo pode escolher o método que lhe
seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À
faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização
de aceitar a opção por ele regularmente exercida. Não há como extrair do texto legal o
corolário de que a fiscalização teria o dever de buscar o método que lhe fosse mais
favorável.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008

INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
É dever do julgador de primeira instância observar o entendimento expresso nos atos
normativos da administração tributária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a
mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela
Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão
do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de
juros de mora à taxa SELIC.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Devidamente cientificada da decisão, foi apresentado o presente recurso
voluntário (e-fls.3018-3054), onde inicialmente a recorrente esclarece que, a par do
entendimento adotado pela DRJ para manutenção parcial do lançamento de ofício:

(i) deixará de reproduzir integralmente as linhas argumentativas relativas à (a)
ilegalidade da fórmula de cálculo do preço parâmetro prevista IN 243 para o PRL;

(b) necessária inclusão dos custos de seguro, frete e tributos aduaneiros no preço
praticado.

Essa sistemática de elaboração do presente Recurso Voluntário – frise-se – não consiste
na desistência da Recorrente de qualquer de seus argumentos de defesa. Indica, na
verdade, sua intenção de facilitar a análise do presente Recurso Voluntário pelos i. Srs.
Conselheiros e seu compromisso com a eficiência e a celeridade do processo
administrativo, já que a CSRF já se pronunciou desfavoravelmente a esses argumentos.

Assim, a Recorrente expressamente recorre da decisão da DRJ relativamente a essas
duas teses, o que implica que o E. CARF deverá, necessariamente, analisar a
integralidade dos argumentos desenvolvidos sob essas linhas de defesa, tal como
reproduzidos na Impugnação;

(ii) reforçará, especialmente, as linhas de defesa relativas:

(a) ao descumprimento do artigo 20-A da Lei 9.430/96 pela d. Autoridade Fiscal;

(b) à impossibilidade da consideração de valores, que não o custo do produto
importado, na valoração do estoque inicial da Recorrente, considerado na apuração do
preço praticado no ano-calendário de 2008.

A seguir, em preliminar, a recorrente argumenta que deveria ter sido intimada a se
manifestar diante da divergência verificada no âmbito da fiscalização, por força do art. 20-A da
Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 12.715/2012. Entendeu a recorrente que, embora o
dispositivo preveja expressamente sua aplicação a partir do ano-calendário de 2012, por se tratar
de norma procedimental e por ter a fiscalização se encerrado apenas em 2013, deveria ter sido
aplicado ao caso concreto.

Menciona que o lançamento é procedimento administrativo vinculado, nos termos
do art. 142 do CTN e invoca as disposições do art. 144 do CTN. Em suas palavras:

A regra geral insculpida no dispositivo transcrito acima é a de que o lançamento deve
ser regido pela lei vigente à época da ocorrência do fato gerador.

O §1o do referido dispositivo prevê, no entanto, exceções à regra geral fixada pelo seu
caput. Trata-se das hipóteses em que a legislação, mesmo sendo posterior à ocorrência
do fato gerador, tenha: (i) instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização; (ii) ampliado poderes de investigação; ou, ainda, (iii) outorgado ao
crédito maiores garantias ou privilégios. O paralelismo gramatical é claro e não deixa
dúvidas quanto a essas três exceções legais.

Ora, considerando-se que o artigo 20-A da Lei no 9.430/96 é norma procedimental que
dispõe sobre o lançamento de ofício do crédito tributário e que veio a instituir novo
“processo de fiscalização”, não há dúvidas quanto ao seu correto enquadramento na
hipótese (i) prevista acima. Impõe-se, portanto, a necessária observância do referido
Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

comando jurídico pelas D. Autoridades Fiscais, no presente caso, quando do lançamento
do crédito tributário.

Aduz que sua falta de intimação para apresentar novo método mais favorável, em
razão da desclassificação dos critérios de cálculo do método originalmente eleitos, importaria na
improcedência do lançamento de ofício, por inobservância de requisito material para sua
lavratura.

Discorre sobre o artigo 40, § 4o da IN RFB no 1.312/2012 e o “salto indutivo da
PGFN”. Propõe o art. 20-A da Lei no 9.430/96 seja lido da seguinte forma:

[Leitura sugerida]: “Nas fiscalizações conduzidas a partir do ano-calendário de 2012, a
opção por um dos métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-
calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo
venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação.”

Defende a aplicação do dispositivo em comento ao caso concreto, pois se trataria
de norma procedimental e não material. Entende irrelevante o momento em que realizada a
opção pelo método, e que o objetivo do artigo 20-A da Lei no 9.430/96 é disciplinar, justamente,
os efeitos jurídicos das opções realizadas até então e a partir de então, estabelecendo, como linha
de corte, o ano-calendário de 2012.

Ainda sobre o ponto, opõe-se ao argumento de que a sua interpretação levaria à
nulidade de todas as fiscalizações iniciadas antes de vigência da Lei no 12.715/2012. Afirma que
este é um argumento falacioso, e que sua interpretação seria a mais acertada. Transcreve trecho
de voto vencido de conselheiro deste CARF, concorde com sua posição no sentido de que a
norma mencionada teria caráter procedimental.

A recorrente propõe, ademais, que sejam analisados precedentes da CSRF
relativos a situações análogas, os quais, no seu sentir, serviriam de reforço a sua tese, pois
naqueles casos se adotou entendimento no sentido da eficácia imediata de normas
procedimentais. Assim, passou a discorrer sobre CPMF e a eficácia imediata do artigo 1o da Lei
no 10.174/2001 e presunção legal de omissão de receita por depósitos bancários de origem não
comprovada e o artigo 42, § 6o da Lei no 9.430/96, e citou o enunciados das súmulas CARF
correspondentes, quais sejam Súmula CARF nos 35 e 29.

Em outro tópico, a recorrente prossegue na sua fundamentação e afirma que “a
circunstância de a norma ora tratada ter natureza procedimental é o ponto fundamental para o
deslinde da presente questão, de modo que não poderia a D. DRJ ter simplesmente
menosprezado o que se pode chamar de pedra-de-toque do argumento desenvolvido acima.”

Quanto ao mérito, a recorrente reafirma os termos da impugnação quanto à
alegação de erro na valoração do estoque inicial no ano-calendário de 2008. Assevera que a DRJ
deixou de enfrentar esse ponto e requer sua análise pelo CARF. Assim, defende que os custos
havidos com desembaraço aduaneiro não poderiam compor o cálculo do preço praticado nas
importações sujeitas às regras de controle de transferência no ano-calendário de 2008. Alega que
se equivoca a Autoridade Fiscal quando considerou, como estoque inicial, o valor contabilizado
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

no Livro Registro de Inventário da Recorrente no início daquele período de apuração. Isso
porque, segundo alega “estavam contabilizados além do custo de aquisição das mercadorias
importadas (FOB) e dos valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação,
também os custos de desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas.”

A fim de demonstrar a composição dos valores registrados em seu Livro Registro
de Inventário, a Recorrente apresentou cópia das Declarações de Importação (“DI”) das
mercadorias autuadas (Doc. 06 da Impugnação), bem como ficha de controle interno
discriminando as parcelas que compõe o valor das mercadorias em estoque (Doc. 07 da
Impugnação). Vale-se de exemplo com um produto adquirido por valor FOB, ao qual foram
acrescidos não apenas os custos de frete, seguro e tributos incidentes na importação, como
também os custos de desembaraço aduaneiro, tais como taxa da marinha mercante, despesas com
armazenamento, capatazia, honorários de despachante etc. esclarece que todos estes custos,
contabilizados no Livro Registro de Inventário, estão discriminados na ficha correspondente à
DI.

Entende a recorrente que a legislação brasileira, ao limitar a dedutibilidade dos
dispêndios incorridos em operações entre partes vinculadas, se refere aos custos, despesas e
encargos constantes dos documentos de importação ou de aquisição. No seu entendimento, as
demais parcelas que, embora consideradas pela contabilidade na escrituração das mercadorias
em estoque, não constem dos documentos de importação ou de aquisição, não estão sujeitas ao
limite de dedutibilidade de que trata a Lei no 9.430/96, havendo, pois, que serem desconsideradas
no cálculo do preço praticado.

Em síntese, afirma a recorrente que a autoridade fiscal, deveria ter excluído do
estoque inicial constante no Livro Registro de Inventário as despesas relativa ao desembaraço
aduaneiro da mercadoria importada, como se infere do trecho ora reproduzido:

Ao contrário, tomou como valor do estoque inicial das mercadorias importadas o valor
constante no Livro Registro de Inventário, considerando no cômputo do preço praticado
despesas outras que não as indicadas nos documentos de importação. A consequência
deste equívoco foi o aumento do preço praticado, elevando sensivelmente os valores de
ajuste encontrados pela Autoridade Fiscal.

A recorrente ainda apresenta tabela comparativa, e pugna que “eventual aceite de
tal argumento implica em redução adicional àquela relacionada à desconsideração da Mitsubishi
Corporation – já aceita e chancelada pela própria DRJ.”

Reitera que não há no acórdão uma linha sequer rebatendo tal argumento, ou
mesmo em diligência, há indicação de que o auditor fiscal autuante devesse verificar este erro
apontado pela Recorrente, que busca a pretendida análise pelo CARF, “uma vez que sua análise
e procedência implica na redução dos valores lançados em Auto de Infração.”

Em novo tópico, alega a recorrente ilegalidade da sistemática de aplicação do
método PRL 60 prevista na IN 243/2002, reproduzindo os argumento da impugnação de forma
resumida, diante do seu conhecimento acerca do entendimento do CARF, desfavorável a sua
tese. Assim, recapitulou as razões que pretende ver analisadas e que indicariam a ilegalidade da
IN 243 com relação ao PRL60, para concluir que faz jus à apuração dos preços parâmetro dos
seus insumos importados segundo a sistemática prevista na Lei no 9.430/96, uma vez que,
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

conforme restou demonstrado, carece de base legal a sistemática prevista pela IN 243. Aponta os
equívocos que a DRJ teria cometido no ponto e atacou especialmente a vinculação do julgador às
normas regulamentares provindas de órgãos superiores. Afirma que o julgador administrativo
está, nos termos do artigo 7o, inciso IV da Portaria MF no 341/2011, adstrito às normas legais, no
que pode perfeitamente afastar disposições de ordem regulamentar.”

A seguir, a recorrente trata da indevida inclusão de frete, seguro e impostos na
apuração do preço praticado. Recorrente faz remissão à Impugnação administrativa para suscitar
as razões pelas quais deve prevalecer o critério de cálculo adotado pela Recorrente no tocante ao
preço-praticado nas operações de importações objeto do presente Auto de Infração. Reforça que
não está desistindo da alegação e pede a análise detalhada dos argumentos lançados na
impugnação. A seguir rebate os argumentos da DRJ quanto ao ponto, conforme trecho abaixo:

Conforme se depreende do acórdão ora recorrido, a d. Autoridade Julgadora, ao
interpretar o artigo 18, § 6o da Lei no 9.430/96, sustenta que “sendo tais valores
constantes dos documentos de importação e dedutíveis para apuração
do lucro, e em se tratando o artigo de limites à dedução pelo cálculo de preços
parâmetros, por óbvio a dedução de todos esses elementos está limitada pela
comparação com os métodos previstos e faz-se necessária adição ao lucro, se for o
caso.”, conforme se verifica na página 13 do acórdão recorrido.

Ocorre que, para concluir sua interpretação, excluiu parcela importantíssima do
dispositivo, qual seja, a parte que dispõe que tais valores integram o custo “para efeito
de dedutibilidade”, ou seja, tais valores podem ser deduzidos, mas não podem ser
incluídos no preço praticado para fins de comparabilidade com o preço parâmetro,
conforme amplamente aduzido em Impugnação administrativa.

Ressalta, por fim, destaca que o STJ ainda deverá analisar a questão, e conferir
solução jurídica diversa ao tema e que, pela sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento
firmado deverá ser integralmente reproduzido pelo CARF, nos termos do § 2o do artigo 62 do
RICARF.

Em encerramento às razões recursais, a recorrente elabora uma síntese de suas
conclusões, ora reproduzidas:

i. o presente Auto de Infração deve ser cancelado, pois a fiscalização não intimou a
Recorrente para apresentar novo método de cálculo dos ajustes previstos na legislação
de controle dos preços de transferência deixando, com isso, de cumprir o disposto no
artigo 20-A da Lei no 9.430/96;

CIF x FOB

ii. como frete, seguro e tributos não são pagos a pessoa vinculada, e os dois últimos
sequer são destinados a pagamento ao exterior (não há importação nem do seguro e nem
da obrigação de pagar tributos), as referidas despesas simplesmente estão fora do
escopo material do artigo 18 da Lei no 9.430/96;

iii. a interpretação lógica do parágrafo 6o do artigo 18 da Lei n.o 9.430/96, conduz à
convicção de que, “para efeito dedutibilidade” indica, na verdade,
uma confirmação da regra do caput, no seguinte sentido: já que os valores de frete,
seguro e tributos sobre importações não estão sujeitos aos limites de dedutibilidades do
caput, eles deverão integrar o custo (ainda que parte deste, por ser paga a pessoa
vinculada – o valor da mercadoria em si – não seja integralmente dedutível, por se
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

submeter aos referidos limites), para fins de apuração do lucro real (i.e. fins de
dedutibilidade);

PRL 60 - Lei x IN

iv. é ilegal a IN 243 com relação ao PRL60, visto ser contrária ao disposto no
art. 18, II da Lei no 9.430/96; enquanto a LEI, ao prescrever a fórmula de cálculo do
preço-parâmetro, determina que o percentual de 60%, incidente sobre o valor do preço
líquido de venda do produto diminuído do valor agregado no país, seja deduzido do
valor líquido de venda integral, a IN 243 determina que o percentual de 60% seja
excluído de uma base menor, qual seja a parcela do preço líquido de venda do produto
referente à participação dos bens, serviços ou direitos importados, do que decorre um
resultado invariavelmente menor;

v. a esse respeito, a MP no 478/09, reconhecendo que as medidas existentes na IN 243
não existiam no plano legal, tentou incluí-las no corpo da Lei no 9.430/96. A
metodologia da IN 243 foi expressamente negada pelo Poder Legislativo, que, ao menos
por ora, não admite a sua vigência, já que recusou a conversão da referida MP em lei;

Por fim, requer o provimento integral do recurso, e, por conseguinte, o
cancelamento do Auto de Infração. Requereu, ademais, intimações na pessoa do seu advogado,
juntada de novos documentos e sustentação oral.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão recorrido na data de 28/01/2019
(e-fl. 3014), e protocolou o recurso em 28/01/2019 (e-fl. 3016), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Do pedido de sustentação oral e para que as intimações sejam expedidas em nome do
patrono
Quanto ao pedido da recorrente para realizar sustentação oral, passo a descrever o
procedimento para tanto: publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização de sustentação
oral poderá ser exercido por meio de solicitação no sítio do CARF, onde consta formulário
específico para isso.
Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Para os julgamentos virtuais, tais como o presente, o CARF divulgou orientações
aos contribuintes acerca dos procedimentos a serem adotados para realização de sustentação oral,
a exemplo do que consta em seu sítio:
Sustentação oral
No caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo previamente
gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48 horas
úteis do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de
Serviços disponível no sítio do CARF.1
No que diz com o pedido de que as intimações sejam feitas em nome do
procurador da recorrente, vale destacar que o procedimento administrativo fiscal regido pelo
Decreto no 70.235/72 não contempla essa possibilidade, pois a intimação é pessoal, ou seja,
intima-se o próprio contribuinte, pelos meios previstos no art. 23.
Ademais, a questão já foi definitivamente dirimida pela Súmula CARF no 110,
que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Desse modo, não há como acolher estes pedidos.
PRELIMINARES
a. Da alegada falta de atendimento ao art. 20-A da Lei 9.430/96
Conforme relatado, a recorrente argumenta que deveria ter sido intimada a se
manifestar diante da divergência verificada no âmbito da fiscalização, por força do art. 20-A da
Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 12.715/2012. Entendeu a recorrente que, embora o
dispositivo preveja expressamente sua aplicação a partir do ano-calendário de 2012, por se tratar
de norma procedimental e por ter a fiscalização se encerrado apenas em 2013, deveria ter sido
aplicado ao caso concreto.
Afirma, em suma, que a falta de intimação levaria à improcedência do lançamento
de ofício.
No ponto, em que pese a louvável construção jurídica apresentada pela recorrente,
tenho que não lhe assiste razão.
Ainda que pareça que a norma em debate se trata de norma de natureza
procedimental, isso não se verifica.
Ao dispor expressamente que a disposição veiculada pela Lei no 12.715/2012, que
introduziu o art. 20-A na Lei 9430/96 valeria a partir do ano-calendário de 2012, tem-se uma
norma de cunho material.

1 http://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais
Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Fosse a intenção do legislador regular unicamente o procedimento, teria aposto no
texto que “nas fiscalizações levadas a efeito a partir de 2012...”.
No entanto, ao expressamente eleger o ano-calendário como termo inicial da
vigência do dispositivo mencionado, o legislador tratou de pontuar as operações e fatos
tributáveis ocorridos a partir daquele ano.
Daí porque se adotou no âmbito deste CARF o entendimento de que a norma
veiculada pelo art. 20-A na Lei 9.430/96 goza de natureza híbrida, porque elege um elemento
material como termo inicial da adoção de um procedimento.
Nesse sentido, cito precedentes recentes da CSRF
Numero do processo: 10283.721398/2013-79
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Feb 05 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430,
DE 1996. NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA PROCEDIMENTAL. VIGÊNCIA. MARCO INICIAL ESTABELECIDO
POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN. I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, consiste em norma de
natureza híbrida, tanto material quanto procedimental. As providências de
natureza processual imputadas à autoridade fiscal no caso de desqualificação do
método de preço de transferência adotado pela pessoa jurídica encontram termo
inicial expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais
relativas ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas
procedimentais, em tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos
retroativos, no caso há correlação indissociável com norma material que determina
marco temporal inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-
se colisão com o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à
data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe
aplicação do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de
natureza material. II - Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma
procedimental (intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar
novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se
consta expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se
alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem vigência
apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época
da concretização do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, não determinava
aplicação de norma procedimental. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 9101-004.757
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Numero do processo: 16561.720138/2014-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 04 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Fri Mar 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011 Ementa: CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 115.
RICARF. ART. 67, §3o. ILEGALIDADE DA IN 243. Não é conhecido Recurso
Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Especial contra acórdão que adota entendimento de Súmula CARF, nos termos do artigo
67, §3o, do RICARF (Portaria MF 343/2015). O acórdão recorrido adota o entendimento
expresso na Súmula CARF no 115: "A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista
na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.". Recurso
Especial não conhecido quanto a este tema. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. LEI 9.430/1996, ART. 20-A. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS. LEI 9.430/1996, ART. 18, §6o. É conhecido o recurso
especial quanto a estas matérias diante da divergência na interpretação da lei tributária,
conforme decisão do Presidente de Câmara. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART.
20-A DA LEI No 9.430, DE 1996. NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA
MATERIAL E PROCEDIMENTAL. NORMA PROCEDIMENTAL. VIGÊNCIA.
MARCO INICIAL ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO
CTN. I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência
adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente determinado,
sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e
posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se aplicar a
processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação indissociável
com norma material que determina marco temporal inicial para que o rito
procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput art. 144 do CTN,
que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e
rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do art. 144 do CTN, vez
que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, tutela também de norma de natureza material. II - Caso de ação fiscal
iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não há como se imputar à
fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar o sujeito passivo para,
no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro
método previsto na legislação), se consta expressamente que o termo inicial da
norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço de transferência
após o início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos geradores a partir do
ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da concretização do fato gerador de 2011,
nos termos do art. 144 do CTN, não determinava aplicação de norma procedimental.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação. PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. EXCLUSÃO.
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Com a Lei no
12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo de comparabilidade
passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no sentido de se excluir da
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros (mediante
atendimento de determinadas condições) e tributos incidentes na importação. [Grifos
nossos]
Numero da decisão: 9101-003.910
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA

Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

Desse modo, nenhum reparo a fazer à conclusão do acórdão no ponto: “tendo em
vista que tal previsão tem vigência a partir do ano calendário 2012, no que, esclarece-se,
abarca não a indicação de opção porventura formalizada neste ano, mas as operações
realizadas nele. Sendo as operações em foco ocorridas em 2008, afasta-se a aplicação do
dispositivo.”
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
b. Da falta de enfrentamento de matéria expressamente abordada na impugnação:
impossibilidade de cômputo dos custos com desembaraço aduaneiro
A recorrente alega dentre as razões de mérito, que a DRJ deixou de enfrentar suas
alegações de erro na valoração do estoque inicial no ano-calendário de 2008. Assim, requer sua
análise pelo CARF.

Entendo que a consequência do reconhecimento da ausência de enfrentamento de
matéria de mérito é a nulidade, razão pela qual sua apreciação deve anteceder ao mérito, como
passo a fazer.

Os motivos que ensejariam o erro apontado pela recorrente já foram
exaustivamente desenvolvidos na impugnação e reiterados no presente recurso.
No entanto, em que pese o pleito da recorrente para que a matéria seja apreciada
em grau recursal, tenho que a análise de mérito inaugural deva ser feita na origem, sob pena de
supressão de instância, como se verifica no caso concreto.
Ademais, a falta de enfrentamento da matéria pela DRJ importa em violação ao
direito de defesa da contribuinte, que, além de direito fundamental, é uma garantia processual,
conforme se lê do art. 5°, LV, da CF/1988 "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes."
Havendo preterição do direito de defesa na decisão recorrida, a nulidade deve ser
reconhecida, inclusive de ofício, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Assim declaro a nulidade no ponto, com a consequente devolução dos autos à
DRJ, para que seja proferida decisão complementar, com o devido enfrentamento da matéria não
apreciada no acórdão original, ora recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão pela não aplicação
do art. 20-A da Lei no 9.430/96, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720052/2013-11

declarar a nulidade parcial do acórdão e determinar o retorno dos autos à DRJ para que profira
decisão complementar.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital